Tribunal: TJES
Processo: 5002137-50.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-50.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA TERESA MENEGHEL DE ANDRADE
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002137-50.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIA TERESA MENEGHEL DE ANDRADE

RECORRIDOS: BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY SERVICOS S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MARIA TERESA MENEGHEL DE ANDRADE
em face da r. sentença (ID 12423201) proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
BANCO ORIGINAL S/A
e
PICPAY SERVIÇOS S.A.

Em sua petição inicial (ID 12423122), a parte Autora, ora Recorrente, narra ser cliente das instituições financeiras Rés, utilizando-se de cartão de crédito por elas administrado. Afirma que, por um contratempo, deixou de efetuar o pagamento da fatura com vencimento em 25 de dezembro de 2023, no valor de R$ 6.788,82. Contudo, na fatura subsequente, com vencimento em 25 de janeiro de 2024, realizou o pagamento do valor total de R$ 12.638,36, em 28 de janeiro de 2024, quitando integralmente o saldo devedor acumulado dos dois meses.

Sustenta que, para sua surpresa, em 30 de janeiro de 2024, dois dias após a quitação, as Rés procederam, de forma unilateral e sem sua autorização, ao financiamento do saldo devedor já pago, em um plano de 48 parcelas de R$ 652,17, totalizando uma nova dívida de R$ 31.304,16. Alega, ainda, que o valor pago para a quitação (R$ 12.638,36) foi indevidamente utilizado pelas Rés para amortizar 44 parcelas deste financiamento não contratado, restando um saldo devedor em aberto. Em razão deste débito, seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito (ID 12423130). Diante do exposto, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos referidos cadastros e, no mérito, a declaração de nulidade do financiamento, o cancelamento das parcelas e a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A decisão de ID 12423132 indeferiu a tutela de urgência, mas inverteu o ônus da prova em favor da consumidora.

Devidamente citadas, as Rés apresentaram contestação conjunta (ID 12423193), argumentando, em suma, a legitimidade de sua conduta. Sustentaram que a Autora se encontrava inadimplente e que, em 30 de janeiro de 2024, aderiu ativamente a uma oferta de renegociação da dívida por meio de uma ação "OPT IN via SMS", na qual teria confirmado sua aceitação. Defenderam a regularidade do parcelamento e a inexistência de falha na prestação do serviço ou de ato ilícito que pudesse ensejar a reparação por danos morais, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

A Autora apresentou réplica (ID 12423196), refutando a alegação de adesão ao parcelamento, afirmando jamais ter recebido a referida mensagem de texto em 30 de janeiro de 2024 e juntando capturas de tela de seu histórico de mensagens (ID 12423198) para corroborar sua alegação, reiterando que a dívida já se encontrava quitada quando da efetivação do financiamento.

Sobreveio a r. sentença (ID 12423201), que julgou improcedentes os pedidos autorais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento de que a Autora se encontrava em mora e que a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil autoriza o parcelamento automático de dívidas de cartão de crédito em caso de inadimplência, concluindo que as Rés agiram no exercício regular de um direito.

Inconformada, a Autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12423202), reeditando os argumentos da inicial e da réplica. Sustenta que o juízo
a quo
não se atentou ao fato crucial de que o financiamento foi realizado
após
a quitação integral da fatura, o que torna a conduta das Recorridas abusiva e ilegal. Reafirma a ocorrência de falha na prestação de serviços e o dano moral sofrido, pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes, com a condenação das Rés ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00.

É o breve relatório.

A controvérsia central a ser dirimida por esta instância revisora consiste em verificar a legalidade da conduta das instituições financeiras Recorridas ao efetivarem um contrato de parcelamento de fatura de cartão de crédito dias após a consumidora ter realizado o pagamento integral do saldo devedor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência de todo o microssistema protetivo, notadamente o princípio da responsabilidade objetiva do fornecedor, consagrado no artigo 14 do mesmo diploma legal.

A cronologia dos eventos é o ponto crucial para o deslinde da causa. Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, em especial as faturas (ID 12423126) e o extrato de movimentação da conta (ID 12423128), a fatura com vencimento em 25 de janeiro de 2024, que totalizava o montante de R$ 12.638,36 (englobando o débito do mês e o saldo devedor de dezembro de 2023), foi integralmente quitada pela Recorrente em
28 de janeiro de 2024
. As próprias Recorridas, em sua contestação, admitem que "o crédito do referido pagamento constou em sistema no dia
29/01/2024
" (ID 12423193, pág. 11).

Ocorre que, conforme também admitido pelas Recorridas e comprovado pelo documento de "Demonstrativo da Evolução do Saldo Devedor" (ID 12423129), o parcelamento da dívida foi efetivado em
30 de janeiro de 2024
.
Nesse exato momento, não havia mais um "saldo devedor de fatura" a ser financiado.
A obrigação principal, referente ao pagamento das despesas lançadas no cartão, havia sido extinta pela quitação. O que remanescia era, tão somente, uma obrigação acessória, qual seja, o pagamento dos encargos moratórios (juros e multa) pelo adimplemento tardio, os quais, por prática contratual e normativa, deveriam ser lançados para cobrança na fatura subsequente, com vencimento em fevereiro de 2024.

O fundamento legal invocado pelas Recorridas, a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, não socorre a tese defensiva. Referida norma foi editada com o objetivo de coibir o superendividamento dos consumidores, limitando a utilização do crédito rotativo a um único ciclo de fatura. Após esse período, as instituições financeiras devem oferecer ao consumidor uma linha de crédito para parcelamento do
saldo remanescente
em condições mais vantajosas. A norma pressupõe, portanto, a existência de um saldo devedor não pago ou pago apenas parcialmente, o que, repita-se, não era o caso dos autos no dia 30 de janeiro de 2024. Financiar um débito já extinto pelo pagamento é conduta que extrapola manifestamente os limites da referida resolução e do exercício regular de um direito.

Ademais, a alegação de que a Recorrente teria consentido com a operação por meio de SMS não se sustenta. A consumidora nega veementemente ter recebido e aceito tal proposta (ID 12423196), apresentando imagens de seu histórico de mensagens que não contêm a referida interação (ID 12423198). Diante da inversão do ônus da prova, corretamente decretada pelo juízo inicial (ID 12423132), cabia às Recorridas comprovar de forma inequívoca a manifestação de vontade da Recorrente em contratar o novo produto financeiro (o parcelamento), ônus do qual não se desincumbiram. Uma simples captura de tela de seus próprios sistemas, sem a devida autenticação e confrontada com a negativa da consumidora, é prova frágil e insuficiente para validar a contratação.

Dessa forma, a conduta das Recorridas em (i) instituir um contrato de parcelamento sobre dívida já quitada, (ii) apropriar-se do valor pago para amortizar este financiamento ilegítimo, e (iii) gerar um novo saldo devedor indevido, representa uma grave e incontestável falha na prestação do serviço, em violação direta ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A falha na prestação do serviço, no caso dos autos, por si só, já seria suficiente para gerar transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. A consumidora se viu subitamente vinculada a uma dívida de mais de trinta mil reais, quando acreditava estar adimplente, e teve o valor de seu pagamento desviado de sua finalidade original.

O dano moral, no entanto, torna-se ainda mais evidente e indiscutível com a comprovação da inscrição do nome da Recorrente nos cadastros de inadimplentes (ID 12423130). A negativação foi decorrência direta do débito gerado pelo financiamento ilegítimo. Conforme entendimento pacífico, a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que decorre da própria ocorrência do fato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo ou abalo psíquico sofrido pela vítima.

No que tange à quantificação da indenização, esta deve ser arbitrada com prudência e moderação, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes, a gravidade da ofensa e o caráter dúplice da medida: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Considerando as circunstâncias do caso, a imposição de uma dívida substancial, a recalcitrância na resolução administrativa do problema e, principalmente, a negativação indevida do nome da Recorrente, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra adequado e suficiente para reparar o abalo moral sofrido, sem implicar enriquecimento ilícito da vítima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de financiamento/parcelamento de fatura, objeto da lide, no valor total de R$ 31.304,16 (48 parcelas de R$ 652,17), realizado em 30 de janeiro de 2024;

b) DETERMINAR
que as Recorridas procedam ao cancelamento definitivo de qualquer débito remanescente vinculado ao referido contrato de financiamento, bem como à exclusão definitiva do nome da Recorrente de todos os cadastros de proteção ao crédito em relação a este débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento;

c) DETERMINAR
que as Recorridas efetuem o recálculo do débito da Recorrente, considerando o pagamento de R$ 12.638,36 realizado em 28 de janeiro de 2024 como quitação integral da fatura vencida em 25 de janeiro de 2024, e que procedam à cobrança, na fatura subsequente ao trânsito em julgado desta decisão, tão somente dos encargos contratuais devidos (juros e multa) pelo pagamento em atraso, abatendo-se eventuais valores já pagos pela consumidora que extrapolem tais encargos;

d) CONDENAR
as Recorridas,
BANCO ORIGINAL S/A
e
PICPAY SERVIÇOS S.A.
, solidariamente, a pagar à Recorrente,
MARIA TERESA MENEGHEL DE ANDRADE
, a título de indenização por danos morais, o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)